Tribunal: TCU
Processo: 009.108/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de aposentadoria do Sr. Ruy Tupinamba Sampaio Filho emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal a presente concessão e conceder registro ao respectivo ato; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao órgão de origem.